Tribunal: TJSP
Processo: 2162722-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Devedora que teve deferido o processamento de recuperação judicial – Descumprimento contratual – Indenização por danos materiais - Obrigação anterior que se sujeita aos seus efeitos – Impossibilidade de prosseguimento da execução individual - Recurso desprovido.